Tribunal: TJES
Processo: 5007657-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007657-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AERTH COPPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: ISAEL ADANIAS DE SOUSA LEAO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. “
C
uidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
” (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) e (AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

2. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

3. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007657-06.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : AERTH COPPO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ADVOGADO : AERTH LIRIO COPPO.

RECORRIDO : ISAEL ADANIAS DE SOUSA LEAO.

MAGISTRADO : CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A controvérsia consiste em verificar se a pessoa jurídica Recorrente faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões, a Recorrente alega, em síntese, que (i) a declaração de hipossuficiência é suficiente para presumir verdadeira a incapacidade financeira, devendo ser aplicado o art. 98 e 99, do CPC/2015; (ii) acostou sua declaração de hipossuficiência e a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais; (iii) não foi dada oportunidade para comprovar a alegada condição, antes do indeferimento do benefício.

Pois bem.

Não assiste razão à Agravante.

Ao contrário do que afirma, sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que “
cuidando-se de pessoa jurídica
, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais,
se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios
” (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) e (AgInt no AREsp 1730785/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021).

No mesmo sentido, dispõe o § 3
o
, do art. 99, do CPC/15, que “
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural
.”

Logo, não deve ser reconhecida presunção de veracidade da mera declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa jurídica.

No presente caso, a sociedade autora/Agravante limitou-se a apresentar a declaração de hipossuficiência, nos autos do processo de origem, sem sequer discorrer sobre a razão de pugnar pelo benefício da gratuidade da justiça.

Do mesmo modo, nos presentes autos do recurso, reiterou a declaração de hipossuficiência, sem apresentar os motivos para o requerimento.

Apresentou apenas um documento relativo à “Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais” (ID 5491925), o qual, contudo, não revela nenhuma informação acerca da existência de receitas ou dívidas da sociedade, tampouco apresenta dados nesse sentido.

Assim, não há razão para reforma da decisão, que indeferiu a gratuidade da justiça à autora/Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)